Tribunal: TJBA
Processo: 8023940-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023940-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: D. B. F. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria operadora.

A embargante alegou omissão no acórdão quanto à existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito ao menor agravado.

Pleiteou o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegação da operadora de saúde de possuir rede credenciada habilitada para prestar o tratamento prescrito, e se os embargos de declaração podem servir como meio de rediscussão do mérito do julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e clara a matéria, determinando que o tratamento do agravado permanecesse sendo custeado nas clínicas indicadas, enquanto não comprovada a existência de rede credenciada com profissionais habilitados nos métodos prescritos.

Ressaltou-se que, uma vez comprovada tal habilitação, o custeio deverá ser preferencialmente realizado junto à rede referenciada da operadora.

Questões relativas à qualificação técnica da clínica indicada demandam dilação probatória, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, configurou-se mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que inviabiliza o manejo dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1633295/DF; REsp 1812083/MA; EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão da matéria já analisada. 2. A omissão não se configura quando o acórdão aprecia de forma clara e suficiente os fundamentos recursais. 3. A verificação da qualificação técnica de clínicas credenciadas demanda dilação probatória, inviável em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1858638/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1822937/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.10.2021; STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8023940-66.2025.8.05.0000, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargado D.B.F, representado por seu genitor LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA